Tribunal: TJES
Processo: 0001570-71.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001570-71.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON RODNEI SECUNDINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. H
OMICÍDIO QUALIFICADO. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS COLHIDAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. PROPORCIONALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
1. A cassação do veredicto popular, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, só é possível quando os jurados acolhem tese inexistente ou totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na espécie. Precedente do STJ.
2. No caso dos autos, a materialidade e a autoria se encontram consubstanciadas no boletim unificado de fls. 13-17, nas declarações prestadas, na fase extrajudicial, pelas testemunhas e pela vítima (fls. 27-28), bem como na prova oral colhida, em juízo, sobretudo, mediante o depoimento prestado pelo policial militar Joaquim Nepomusceno da Silva Júnior (fl. 255), confirmando a tese acusatória e apontando o apelante como um dos autores da tentativa de homicídio, cuja vítima foi a Sra. Creozonita de Souza Barros.
3. A reprimenda imposta, respeitou o modelo trifásico, disposto no artigo 68, do Código Penal, tendo o Magistrado observado, estritamente, as diretrizes, fixadas no artigo 59, do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais, previstas na norma, em observância aos princípios da individualização da pena, e, do livre convencimento motivado.
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0001570-71.2018.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELINGTON RODNEI SECUNDINO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA TAMIRES DE SOUZA BARBOSA - ES16824-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
WELINGTON RODNEI SECUNDINO DA SILVA
(fls. 539-542), em face da sentença, de fls. 505v-507v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES que, em conformidade com a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de fogo, na forma tentada (art. 121, §2º, inciso III c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), à pena de 11 (onze) anos de reclusão.

Em suas razões, o recorrente, sustenta, em síntese:

[1]
nulidade da decisão do Tribunal do Júri, porquanto contrária a prova dos autos;

[2]
ausência de prova da autoria e da intenção de matar;

[3]
fixação da pena-base, no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias desfavoráveis;
e

[4]
redução da reprimenda, pela tentativa, à fração de 2/3 (dois terços).

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 26 de novembro de 2017, por volta das 13h30min, na praça Atílio Vivácqua, localizada na Avenida Jones dos Santos Neves, no Centro, em Barra de São Francisco-ES, os denunciados, José Cândido Pereira Nunes e Welington Rodnei Secundino da Silva, ora apelante, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, tentaram matar a vítima, Creozonita de Souza Barros, mediante emprego de fogo, causando-lhe queimadura de 2º (segundo) grau, no ombro esquerdo e na parede lateral esquerda tóraco-abdominal, não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, consistentes na intervenção de terceiros e no atendimento médico célere e eficaz prestado à ofendida.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

Em relação ao pleito de cassação do veredicto dos jurados
, sob o argumento de que se encontra, manifestamente, contrário à prova dos autos, verifico que a materialidade restou demonstrada no boletim unificado (fls. 13-17) e no Boletim de Atendimento de Urgência, emitido pelo Hospital Santa Rita de Cássia, de Barra de São Francisco – ES (fl. 103).

Do mesmo modo, a autoria se encontra consubstanciada nas declarações prestadas, na fase extrajudicial, pelas testemunhas e pela vítima (fls. 27-28), bem como na prova oral colhida, em juízo, sobretudo, mediante o depoimento prestado pelo policial militar Joaquim Nepomusceno da Silva Júnior (fl. 255), confirmando a tese acusatória e apontando o apelante como um dos autores da tentativa de homicídio, cuja vítima foi a Sra. Creozonita de Souza Barros.

Ressalto que a ofendida, em suas declarações, prestadas na fase inquisitorial (fls. 27/28), também ratificou que o recorrente foi o responsável por jogar um líquido, e, em seguida, atear fogo, em seu corpo.

Registro que, diante do acervo probatório, restou evidenciado que, o veredicto proferido, pelo Conselho de Sentença, condiz com a prova dos autos, seja no que se refere à formação da culpa, seja no que concerne à configuração da qualificadora, prevista no inciso III, do §2º do art. 121, do Código Penal (emprego de fogo).

Portanto, não há razão para acolher o pedido de cassação do decisório, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania do veredicto popular.

Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, de nº 1891467/TO, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, ocorrido em 22/11/2022

Em relação à dosimetria da pena
, enfatizo que não há reparo a ser feito quanto à reprimenda imposta ao recorrente.

Na fase primeira fase, referente à análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, a pena foi fixada, corretamente, em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses, com base na negativação de 02 (duas) balizas, a saber: “antecedentes” (haja vista a condenação criminal definitiva na ação penal n.º 0004705-33.2014.8.08.0008) e “circunstâncias do crime” (uma vez que, praticado em local público, com intenso trânsito de pessoas, indicativo de maior gravidade da ação delituosa), o que autoriza a exasperação da pena-base para o patamar estabelecido.

Nesse aspecto, consigno que a exasperação da pena-base, em 2 (dois) anos e 3 (três) meses, para cada baliza negativada, corresponde à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo, entre as penas mínima e máxima, critério, comumente, adotado pelo STJ.

Dando prosseguimento, na segunda fase, a penalidade foi mantida, em razão da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Por fim, na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição, decorrente da tentativa, reduzindo a pena em 1/3 (um terço), posto que a gravidade das queimaduras de 2º grau, sofridas pela vítima, nas regiões do ombro esquerdo e da parede lateral esquerda tóraco-abdominal, conforme
Boletim de Atendimento de Urgência, emitido pelo Hospital, no qual foi socorrida (fl. 103),
sinalizam que conduta do réu se manteve próxima da consumação do delito.

Nesse ponto, destaco, que a redução da penalidade, em razão da tentativa, ocorreu em patamar proporcional ao “iter criminis” percorrido, sendo mínima a redução da reprimenda, porque o percurso do crime foi percorrido quase na integralidade. A propósito, cito, novamente, precedente do Tribunal de Cidadania, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 604895 SC, sob a relatoria do Ministro Reynaldo Soares Fonseca, ocorrido em: 22/09/2020.

Portanto, compreendo que se revela adequada e necessária a fixação da pena definitiva em 11 (onze) anos de reclusão.

Por todos esses fundamentos, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. n.º 4798310), NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários, em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.